Tribunal: TJSP
Processo: 1042183-60.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. TESE AUTORAL DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. REJEIÇÃO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. ADOÇÃO. GRAMADO QUE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. TESE AUTORAL DE QUE A ÁREA REAL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. REJEIÇÃO. ÁREA ENTREGUE DE ACORDO COM O AVENÇADO ENTRE AS PARTES. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. ADOÇÃO. GRAMADO QUE DEVE SER COMPUTADO JUNTAMENTE COM A ÁREA DE CIMENTO. PRESENÇA DE GUIA NÃO IMPEDE USO DE TODO O ESPAÇO. PRECEDENTES. ARBUSTOS, TRONCOS E ELEMENTOS SIMILARES NÃO PROVOCA REDUÇÃO DA ÁREA DA VAGA EM SI. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
A vaga de garagem entregue com piso tanto em cimento quanto em gramado, conforme permitido contratualmente, que cumpre a finalidade a que se destina, permitindo o uso adequado para o estacionamento de veículos, não enseja o dever de indenizar. Eventual obstrução por arbustos, troncos e elementos similares não provoca redução da área da vaga em si, podendo ensejar outras medidas, para o fim de adaptação, as quais não foram requeridas, inexistindo, assim, o problema descrito na petição inicial como causa de pedir.